Tribunal: TJBA
Processo: 8037958-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

(CCSL1)

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037958-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: G. B. D. A. R. e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRASTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
(TEA)
. REDE CREDENCIADA.
REEMBOLSO LIMITADO.

IM
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por (G.B.D.A.R), representado por sua genitora, Renata Ferro Barretto de Araújo, contra decisão da 18ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador, que limitou o custeio de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista a clínicas credenciadas, rejeitando o custeio integral em clínica não credenciada, de escolha da família, a Clínica Del Passos Multi Terapias Ltda.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na obrigatoriedade do plano de saúde cuidar integralmente do tratamento em clínica não credenciada, indicada pela família, em razão da inexistência de especialistas na rede credenciada para o método ABA e outras terapias específicas.

III Razões de Decisão.

Nos termos do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, o custeio em clínica não credenciada é permitido apenas em casos de urgência, emergência ou inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada.
O plano de saúde demonstra a existência de clínicas credenciadas com profissionais capacitados.

Importante, quanto ao direito de reembolso apenas dentro dos limites contratuais, quando o tratamento for realizado fora da rede credenciada, salvo em situações exclusivas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "O plano de saúde deve garantir o tratamento dentro da rede credenciada, sendo limitado o reembolso de despesas realizadas fora da rede aos valores contratuais, salvo inexistência comprovada de profissionais habilitados."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, Art. 12 VI: CDC Art. 35.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8037958-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante (
G.B.
D.
A.R
)
, representado por Renata Ferro Barretto de Araújo
, e parte Agravada
Bradesco Saúde S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, tornando sem efeito a decisão do ID 64036564 e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,